Tribunal: TCU
Processo: 001.071/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 751/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.071/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Catarina Costa Faustino (XXX.948.439-XX); Edinaldo Euclides Furtado (XXX.135.539-XX); Ezi Bernardes dos Santos (XXX.922.679-XX); Geraldo Nicodemos Righi Vieira (XXX.659.189-XX); Lucia de Souza (XXX.592.709-XX); Rogerio Jose de Souza (XXX.355.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão civil em que figuram como instituidores os servidores Rogerio Jose de Souza (XXX.355.489-XX), Geraldo Nicodemos Righi Vieira (XXX.659.189-XX) e Ezi Bernardes dos Santos (XXX.922.679-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos aos beneficiários, notadamente a regularidade de eventuais rubricas judiciais.